Tribunal: TJDFT
Processo: 0724348-09.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0724348-09.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESTETICA AUTOMOTIVA MENEGAZ LTDA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Examinando a apelação cível (ID n° 64027972) apresentada pela ré Estética Automotiva Menegaz Ltda., verifico que essa empresa requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça, sob o argumento de que não possui capacidade financeira suficiente para arcar com o pagamento das despesas processuais, por não estar mais exercendo suas atividades empresariais. Em relação a essa temática, registre-se que o Código de Processo Civil (CPC), de fato, prevê a possibilidade de a parte requerer o benefício da justiça gratuita na hipótese de não ter condições econômicas para quitar as custas inerentes ao processo judicial, independentemente da sua natureza jurídica. Entretanto, diferentemente do que ocorre com as pessoas físicas, as pessoas jurídicas não gozam da prerrogativa referente à presunção relativa de sua hipossuficiência financeira, razão pela qual existe a necessidade de comprovação nos autos da impossibilidade concreta de pagamento das despesas do processo, conforme dispõe a seguinte súmula do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “Súmula n° 481 do STJ - Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” – Grifos nossos No caso em epígrafe, a ré Estética Automotiva Menegaz Ltda. não logrou êxito em fazer prova da sua situação de hipossuficiência financeira, pois, mesmo após ter sido intimada pelo juízo “a quo” para comprovar sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais, tal empresa não apresentou seu balanço patrimonial, tampouco elemento probatório capaz de demonstrar que realmente encerrou suas atividades. Nesse cenário, a única prova anexada pela ré para dar verossimilhança às suas alegações se trata de extrato bancário (ID n° 64027969), que, inclusive, demonstra que a empresa ainda realiza transações financeiras, contradizendo sua tese de que não exerce mais atividades empresariais. Além disso, ao renovar o pedido de justiça gratuita no âmbito da presente apelação cível, a ré sequer anexou nova prova capaz de comprovar seu estado de hipossuficiência econômica, o que apenas corrobora o acerto da magistrada de primeiro grau quanto ao indeferimento da gratuidade da justiça. Posto isso, com base nesses fundamentos, INDEFIRO o requerimento de concessão da justiça gratuita formulado pela ré/apelante Estética Automotiva Menegaz Ltda. e, por conseguinte, intimo-a para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, com fulcro no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 13 de março de 2025 17:01:37. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora